Tribunal: STF
Processo: ARE 1380027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A decisão agravada tem o seguinte teor, verbis:



    Vistos, etc. 



    Este é o teor da r. sentença recorrida, verbis:



    ‘Trata-se de ação na qual a autora pede a condenação da União a: (a) incorporar ao tempo de serviço público federal o quinquênio entre 11/9/1979 e 10/9/1984 para fins de concessão de licença-prêmio por assiduidade ou contagem em dobro para fins de aposentadoria; (b)incorporar ao tempo de serviço público federal o período de labor prestado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para fins de percepção de anuênios e a implementação em folha de pagamento do novo patamar (15%); e (c) o pagamento das diferenças atrasadas a título de anuênios, a partir de julho/2004. 



    Alega a autora que:- é servidora pública federal (matrícula nº. 7518985), lotada atualmente na Advocacia Geralda União (AGU); - prestou serviços à ECT entre 11/9/1979 e 4/11/1986;- prestou serviço junto a diversos órgãos da administração pública federal direta, sendo sucessivamente redistribuída. Entre 26/11/1987 e 31/10/1996 laborou na Fundação Nacionalide Saúde (FUNASA); - após, foi redistribuída para o Ministério da Saúde, onde trabalhou até 2/7/2002 e, a partir de 3/7/2002, passou a exercer atividades na AGU; - em 16/9/2004 requereu perante a AGU (processo administrativo nº. 00404.008662/2004-17) a averbação do tempo de serviço prestado à ECT e à FUNASA, bem como que lhe fosse informado o percentual de anuênio; o tempo de serviço que contava para fins de licença-prêmio ou licença-capacitação; e o tempo faltante para aposentadoria (proc administrativo nº 00404.008662/2004-17). Como resposta a AGU informou que a autora poderia se aposentar em 21/5/2013 e não prestou as demais informações requeridas; - em 12/5/2006 efetuou novo pedido à AGU (PA nº. 00552.01139-2006-28) para esta informar se o tempo de serviço prestado à ECT e à FUNASA estavam averbados, bem como requereu a contagem desses períodos para fins de anuênios e licença-prêmio. Como resposta a AGU informou que averbou os lapsos temporais apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade; e - insatisfeita, em 7/8/2006 dirigiu-se novamente à AGU (solicitação nº. 83721) para reeditar os questionamentos anteriores e o órgão respondeu que não considerou o tempo de serviço prestado à ECT para fins de anuênio e licença-prêmio porque houve interrupção no vínculo de trabalho - 4/11/1986 (fim do vínculo com a ECT) e 26/11/1987 (início do vínculo com a FUNASA).



    A MMª. Juíza Federal do Juizado Especial Cível de Florianópolis/SC (JEF) declinou da competência para processar e julgar a lide por se tratar de anulação de ato administrativo -art. 3º, § 3º, III, Lei nº 10.259/01 (DEC3/evento 1).



    Proferi despacho no evento 3, pelo qual a autora foi intimada: (a) a emendar a petição inicial para valorar a causa corretamente; (b) recolher as custas iniciais; e (c) digitalizar integralmente os autos que tramitaram perante o JEF; o que foi cumprido nos eventos 6 e 7.



    Proferi despacho no qual reconheci a competência deste Juízo para processar e julgar o feito e determinei a citação da União (evento 17).



    Citada, a União contestou (evento 22). Preliminarmente, arguiu carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido. Como prejudicial de mérito, arguiu a prescrição do fundo de direito e a prescrição quinquenal. No mérito, requereu a improcedência da ação.



    A autora ofereceu réplica à contestação (evento 27).



    II - Fundamentação



    (...)



    A questão controvertida a decidir refere-se à possibilidade de deferir à autora o cômputo do período que laborou na ECT para fins de incorporação de anuênios e fruição de licença-prêmio. Passo à análise.



    Consoante consta da certidão de tempo de serviço da autora (PROCADM 12/evento 6 - fl. 6), esta laborou na ECT no período entre 11/9/1979 e 4/11/1986. É dizer: há prova de que o lapso temporal que a autora pretende utilizar para fins de anuênios e licença-prêmio foram laborados na ECT.



    Entretanto, esta é uma prova em desfavor da autora, porquanto o regime jurídico aplicável aos empregados da ECT é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a teor do art. 11 do Decreto-lei nº. 509/69 que dispõe sobre a transformação do Departamento de Correios e Telégrafos em empresa pública, e dá outras providências, a saber:



    (...)



    Portanto, é inaplicável o regime estatutário da Lei nº. 8.112/90 à autora enquanto empregada da ECT, razão pela qual, independentemente de ter havido interrupção entre o fim do trabalho prestado na ECT e início no Ministério da Saúde, o período laborado na empresa pública não pode ser contado para fins de anuênio e licença-prêmio, visto que são vantagens decorrentes exclusivamente do regime estatuário.



    No caso dos autos, incide o disposto no art. 103, V, da Lei nº. 8.112/90, a saber:



    Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:



    (...);



    V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social



    Frise-se que, apesar de a ECT se submeter a determinadas regras de direito público no que concerne a relação com os empregados (contratação mediante concurso, por exemplo), a relação jurídica em si considerada com seus empregados é eminentemente de direito privado, visto que a contratação se dá nos moldes da CLT(...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente